Tribunal: TJMT
Processo: 1007702-97.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007702-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 05.836.418/0001-57 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 05.836.418/0001-57 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA.
DEVER DE INFORMAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRATIVOS INDIVIDUALIZADOS. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pela requerida, concessionária de energia elétrica, e pela autora, empresa concessionária de serviços de água, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer
c/c
indenização por danos morais,
para reconhecer
o dever de fornecer demonstrativos individualizados de compensação de energia do sistema de geração distribuída, mas afast
ar
a indenização por danos morais
.

2
.

Requerimentos do
s
recurso
s
:

2.1. R
equerida:
(i)
reconhecimento de ausência de interesse de agir, sob argumento de inexistência de resistência à pretensão e atendimento das solicitações dentro dos prazos regulamentares;
(
ii
)
no mérito, improcedência total dos pedidos,
sustentando

que as informações nas faturas seriam suficientes e que não haveria
obrigação regulatória de fornecer demonstrativos no formato solicitado.

2.2. A
utora:
(i)
condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais,
sob a alegação de
função pedagógica da medida;
(
ii
)
reconhecimento de sucumbência mínima ou redistribuição do ônus sucumbencial em maior proporção à requerida
, alegando
vitória substancial quanto ao pedido principal de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a presença de interesse de agir quando há resistência por omissão administrativa e oposição processual ao formato da prestação informacional;
(
ii
)
examinar se as informações sintéticas constantes nas faturas de energia da unidade principal atendem ao dever regulatório e consumerista de informação no Sistema de Compensação de Energia Elétrica;
(
iii
)
aferir a configuração de dano moral à pessoa
jurídica
;
(
i
v
)
verificar a caracterização de sucumbência mínima
ou recíproca
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O interesse de agir configura-se quando há resistência do réu, ainda que por omissão injustificada, que impede a obtenção do direito por via extrajudicial e torna necessária a intervenção do Judiciário
.

5
.

O Sistema de Compensação de Energia Elétrica está disciplinado na Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que determina à distribuidora apurar o montante de energia
consumida, energia injetada e excedente a cada ciclo de faturamento e por posto tarifário, evidenciando lógica regulatória fundada na rastreabilidade e transparência dos créditos energéticos
.

6.

O dever de informação previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor não se satisfaz com dados genéricos ou agregados quando o consumidor necessita de detalhamento para compreender a formação e compensação dos créditos de energia
.

7.
Constitui prestação inadequada de informação a disponibilização de dados meramente sintéticos na fatura da unidade principal, sem discriminação da alocação de créditos entre unidades beneficiárias,
sem
memória de cálculo detalhada da compensação
e sem
quadro individualizado por unidade consumidora vinculada ao sistema de geração distribuída.

8.
A configuração de dano moral à pessoa jurídica exige prova de efetivo abalo à honra objetiva,
pois não se trata
de dano presumido, sendo insuficientes alegações genéricas de insegurança administrativa ou dificuldades internas.

9.
Não se caracteriza sucumbência mínima quando rejeitado pedido indenizatório autônomo dotado de conteúdo econômico próprio e natureza jurídica distinta do pedido de obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso
s

des
provido
s
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 14; CPC,
arts
. 85, § 11, e 86; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 655-G e § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1003417-58.2024.8.11.0021,
ApCiv
1005194-82.2021.8.11.0086,
ApCiv
1038039-40.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso
s
de apelação cível interposto
s

pela requerida,

ENERGISA MATO GROSSO
,

e
pela autora,

AGUAS
DE ARENAPOLIS LTDA
,
contra a sentença
de
parcial
procedência
do Juízo da
7ª

Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer
c/c
Indenização

por
Danos Morais

n.
1007702-97.2025.8.11.0041
.

Na
petição inicial
, a autora
expôs
ser
concessionária de serviços públicos de captação, tratamento e distribuição de água potável no município de Arenápolis/MT e que,
em
outubro
/
2022, instalou onze usinas fotovoltaicas homologadas pela requerida
,
para produção e injeção de energia elétrica.

Sustent
ou
que a requerida não
estaria cumprindo
a obrigação de fornecer os relatórios individualizados de energia injetada e compensada para as unidades cadastradas,
em violação às
disposições da
s
Resoluç
ões
Normativa
s
n
.
482/2012
,

n.
687
/2015

e
n.
1.059/2023
d
a ANEEL.

Aduz
iu
que
,
em 11
/
junho
/
2024
,
notificou a requerida
, solicitando o
fornecimento de relatórios completos desde o início da compensação e
d
o envio mensal das informações para o e-mail
da empresa
.

Porém
, a
requerida
,

após informar
que atenderia
ao pedido
em 30 dias
,
permaneceu inerte.

Defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
, da inversão do ônus da prova
e da responsabilidade objetiva
da
concessionária de energia
.

Arguiu que a omissão
caracteriza falha na prestação do serviço
,

transcende o mero aborrecimento,
atinge
direitos fundamentais da autora enquanto consumidora de serviço essencial regulado
e causa
insegurança, frustração e transtornos que afetam suas atividades empresariais e comprometem o princípio da transparência administrativa.

Requereu a concessão de tutela de urgência
,

com determinação de
fornecimento imediato dos relatórios
,

bem como
d
o envio mensal dos
Demonstrativos de

Compensação de Energia Injetada
,

sob pena de multa diár
ia
. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela
e
pel
a condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
a título de danos morais (id.
327610918
).

A tutela de urgência foi deferida (id.
327610940
).

Na
contestação
, a requerida
arguiu
,
preliminarmente
,
falta de interesse de agir,
sob o argumento de
que
, em nenhum momento,
resistiu
à pretensão da autora
,
e que sempre atendeu às solicitações dentro dos prazos regulamentares.

Assever
ou
que a solicitação foi atendida
integralmente
em prazo inferior ao estabelecido na Resolução
n.
1000/2021 e que
,
em
atenção
aos objetivos da Agenda 2030
,
o demonstrativo passou a ser disponibilizado apenas na agência digital
.

No mérito, defendeu que a sistemática adotada est
aria
em consonância com o regime jurídico vigente
e que inexistiria
violação a direitos do consumidor.

S
ustentou que a distribuidora não detém competência legal para efetuar gestão individualizada da compensação para cada unidade consumidora
beneficiária,
imita
ndo
-se
a processar a compensação conforme informações previamente fornecidas pelo titular do sistema.

Pontu
ou
que os
arts
.
655-I e 655-J da Resolução
n.
1000/2021 da ANEEL
determinam que o cálculo do faturamento da energia compensada só pode ser feito quando a unidade consumidora possui um sistema de medição apto a registrar, de forma adequada, tanto a energia consumida (demanda requerida) quanto a energia injetada na rede
.

Aduz
iu
que as informações já são disponibilizadas nas faturas de energia e que a própria unidade geradora recebe documento intitulado
“
Demonstrativo de Compensação de Energia Injetada
”
.

Invoc
ou
a presunção de veracidade das faturas de energia elétrica e
salientou
que a autora
não trouxe
indícios de abusividade
.

Refutou os danos morais
,
sob o argumento de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível
e exige
comprovação de prejuízo ou abalo à imagem comercial
.

Por fim, r
equereu a
improcedência
dos pedidos iniciais

(id.
327611364
).

Na
impugnação
à contestação, a autora

refutou a preliminar
de ausência de interesse, sob a alegação de que
buscou
solucionar
a
lide
na via administrativa
antes de ajuizar a demanda
, mas que a requerida se manteve inerte.

No mérito, reiterou os argumentos da inicial e acrescentou que

a presença de
informações na fatura da unidade principal
não é suficiente
para satisfazer a pretensão
,
di
ante

d
a necessidade de relatórios detalhados e eficientes
.

Reafirmou
a configuração dos danos morais
e postulou a procedência dos pedidos iniciais
(id.
327611368
).

Na
sentença
, o Juízo de origem
rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir,
por entender que
a necessidade de tutela jurisdicional ficou demonstrada pela resistência da requerida em fornecer os relatório
s solicitados pela autora
.

No mérito,
reconheceu
a relação
de consumo
,
aplic
ou
a inversão do ônus da prova
e reconheceu a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Destacou que a
s
Resoluç
ões
Normativa
s
ANEEL

estabelece
m
o dever de fornecer informações claras e detalhadas sobre a compensação de energia
e c
onsignou que a flexibilidade quanto ao meio de fornecimento não exime a concessionária da qualidade e detalhamento da informação
.

Salientou
que a presunção de veracidade das faturas não se aplica à adequação da prestação de informações sobre compensação de energia, pois a discussão transcende a mera contestação de valores e adentra o campo da qualidade da informação prestada.

Quanto aos danos morais, reconheceu a falha na prestação do serviç
o
, mas consignou que
o dano moral à pessoa jurídica não é
in
re

ipsa

e que
a autora não logrou êxito em demonstrar concretamente o abalo à sua honra objetiva
.

Julgou
parcialmente procedente
s
os pedidos iniciais, tão somente para condenar a requerida à obrigação de fazer, consistente em
“
apresentar, de forma discriminada e individualizada, o demonstrativo de compensação de energia nas faturas mensais detodasas unidades consumidoras beneficiárias
vinculadas ao sistema de geração distribuída da Autora, desde o início da operação do sistema de compensação, bem como o envio mensal dos Demonstrativos de Compensação de Energia Injetada para o e-mail cadastrado da autora
”.

Condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios
, fixados em
20% sobre o valor da causa
,
na proporção de 50% para cada parte (id.
327611373
).

A autora opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo Juízo
a quo
(id.
327611379
).

Nas
razões
de apelação
,
a requerida,
Energisa
,
sustenta que a
sentença
, ao
impor a obrigação de fazer mencionada, teria incorr
i
do
em
error
in
judicando
e viol
ado
os princípios da legalidade, da congruência e da reserva regulatória.

Reitera a preliminar de interesse de agir e
aduz que a
pretensão
autoral caracterizaria
“
mero inconformismo quanto à forma de disponibilização das informações, e não uma negativa de direito
”.

P
ontua que
,
ao impor formato e periodicidade não previstos na regulação, o
J
uízo
teria violado
o princípio da legalidade e invadi
do
a esfera técnica de competência exclusiva da ANEEL.

Reitera
os argumentos da contestação e pugna pelo reconhecimento da ausência de interesse e, no mérito, pela improcedência d
os pedidos (id.
327611380
).

Nas

contrarrazões
, a
autora

reitera os argumentos da inicial e da impugnação à contestação, e pugna pela
manutenção
da sentença quanto à obrigação de fazer
(id.
329080865
).

Nas
razões
de apelação

adesiva
,

a autora,
Água
de
Arenápolis
,
reitera os argumentos
referentes à configuração de danos morais e enfatiza o caráter punitivo da medida.

Sustenta que a decisão judicial deixou de analisar a função pedagógica da
indenização, o que
constitui
ria
omissão processual.

Ademais, argumenta que obteve vitória substancial na demanda, pois o pedido principal de obrigação de fazer foi integralmente acolhido, razão pela qual
, a seu ver,
deve
ria
ser reconhecida a sucumbência mínima e imputados integralmente à r
equerida
os ônus
sucumbenciais
.

Requer a condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
a título de danos morais e o afastamento da sucumbência recíproca
, ou a redistribuição do ônus, em maior proporção para a
Energisa

(id.
327611384
).

Nas

contrarrazões
à apelação adesiva
, a
Energisa

reitera os argumentos da contestação relacionados ao pedido de indenização por danos mo
r
ais e
p
ugna pela manutenção da sentença
quanto
à improcedência do pleito
mencionado
(id.
327611386
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A controvérsia recursal cinge
-se
a definir se as informações consignadas nas faturas da unidade consumidora principal atendem, por si sós, ao dever regulatório e consumerista de informação no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), ou se subsiste à concessionária
de energia
o dever de fornecer demonstrativos individualizados, claros e detalhados acerca da energia injetada, compensada e dos créditos distribuídos às unidades beneficiárias, inclusive com envio periódico mensal
.

Além disso,
deve ser verificado
se a eventual omissão no fornecimento dessas informações configurou abalo à honra objetiva da autora, apto a ensejar indenização por danos morais.

Entretanto, antes de adentra
r o mérito, impõe-se a análise da preliminar arguida.

A

Energisa aleg
a
ausência de interesse de agir
.

A
irresignação
, contudo,
não prospera.

O interesse de agir decorre do binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional
e c
onfigura-se quando a parte não consegue obter, por via extrajudicial, a satisfação do direito pretendido em razão de resistência, ainda que por omissão injustificada.

Nesse sentido:

“
(...) O interesse de agir se configura quando a ausência de colaboração do réu impede a obtenção do direito por via extrajudicial, tornando necessária a intervenção do Judiciário. (...)
”

(TJMT,
ApCiv
1003417-58.2024.8.11.0021, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione

Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 29/10/2025).

No caso concreto, a autora notificou extrajudicialmente a requerida
e
solicit
ou
relatórios completos
,
desde o início da compensação, bem como envio mensal ao e-mail institucional.

A concessionária respondeu que atenderia, mas permaneceu inerte.

Além disso, na própria contestação,
a Energisa
sustentou não estar obrigada a fornecer os relatórios “na forma requerida
” e defendeu
a suficiência das informações constantes na fatura
de energia da unidade principal.

Há, portanto, resistência caracterizada tanto pela omissão administrativa
,
quanto pela oposição processual.

Logo, r
ejeita-se a preliminar.

No mérito, os apelos não merecem provimento.

No que tange
à obrigação de fazer
, a
geração distribuída e o Sistema de Compensação de Energia Elétrica encontram disciplina na Resolução Normativa n
.
1.000/2021, com alterações posteriores
, que
consolidou
as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica
e
estabeleceu disciplina específica para o
Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE)
.

Em seu
art. 655-G
, a
normativa
dispõe que, “
no faturamento da unidade consumidora integrante do SCEE, a distribuidora deve observar os procedimentos descritos nesta Seção e na Seção IV, sem prejuízo do previsto nos Capítulos VII a X do Título I
”.

O § 2º do referido dispositivo
, por sua vez, determina
que “
a distribuidora deve apurar o montante de energia ativa consumido da rede, o montante de energia ativa injetado na rede pela unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, bem como o excedente de energia a cada ciclo de faturamento e para cada posto tarifário
”.

Da leitura desse dispositivo
,
extrai-se que a apuração da compensação não é global ou meramente agregada, mas envolve identificação técnica precisa da energia consumida, da energia injetada e do excedente, ciclo a ciclo e por posto tarifário.

E
sse
comando normativo
,
portnto
,
evidencia que a lógica regulatória do SCEE é fundada na rastreabilidade e na transparência dos créditos energéticos.

Embora haja flexibilidade quanto ao meio de disponibilização das informações, não se afasta o dever de fornecê-las de forma clara, adequada e inteligível.

Paralelamente, o Código de Defesa do Consumidor
, em seu art. 14,
impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por informação insuficiente ou inadequada
:

“
Art.
14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos
” (destacamos).

O dever de informação não se satisfaz com dados genéricos ou agregados quando o consumidor necessita de detalhamento para compreender a formação e a compensação dos créditos de energia.

A análise concreta dos documentos acostados aos autos reforça
essa
conclusão.

Nota-se que a
s faturas da unidade principal
cont
ê
m, de fato, lançamento relativo à “Energia
Atv
Injetada GDII
mUC
2/2025
mPT
”, com indicação de consumo em ponta e fora ponta, saldo acumulado e o valor total a pagar, além da composição tributária.

Todavia, trata-se de informação sintética.

A fatura não discrimina a alocação dos créditos entre as unidades beneficiárias, não apresenta memória de cálculo detalhada da compensação, tampouco quadro individualizado por unidade consumidora vinculada ao sistema de geração distribuída.

Em contraste, o Demonstrativo de Compensação de Energia Injetada apresenta dados analíticos, como a energia efetivamente injetada no ciclo, os créditos formados, os créditos compensados, o saldo remanescente e a individualização por unidade beneficiária e por posto tarifário.

Evidencia-se, portanto, que o demonstrativo constitui documento técnico distinto, com grau de detalhamento superior ao da fatura.

A
inda que a Energisa invoque a presunção de veracidade das faturas, a
controvérsia não diz respeito à correção dos kWh medidos ou ao valor cobrado, mas à qualidade e completude da informação prestada.

Ademais, a própria requerida afirmou que fornece os demonstrativos quando solicitados, o que demonstra inexistir inviabilidade técnica ou ônus desproporcional na obrigação imposta.

Mostra-se contraditória, assim, a alegação de que o envio periódico
caracteriza
exigência não prevista ou excessiva.

A sentença não inovou na regulação nem alterou critérios de cálculo; apenas determinou que a concessionária disponibilize, de forma contínua e eficiente, informações que já apura e detém.

Não há, portanto, violação ao princípio da legalidade ou à reserva regulatória da ANEEL, mas mera exigência de cumprimento adequado do dever de informação no âmbito do SCEE.

Mantém-se,
portanto
, a obrigação de fazer fixada na origem.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais
formulado pela autora
, igualmente não
prospera
.

Embora seja pacífico que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, não se trata de dano presumido
,
porquanto
se exige
prova de efetivo abalo à honra objetiva, ou seja, à imagem, reputação ou credibilidade no mercado.

Esta Corte já decidiu que “
para a configuração do dano moral à pessoa jurídica é necessária a comprovação de ofensa à sua honra objetiva, com efetivo abalo à sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado
” (TJMT,
ApCiv
1005194-82.2021.8.11.0086,
rela
. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 22/10/2025).

No caso, embora reconhecida falha na prestação da informação, não houve comprovação de repercussão externa negativa, perda de contratos, descrédito comercial ou sanção regulatória.

A
s alegações de insegurança administrativa e dificuldades internas não configuram, por si sós, dano moral indenizável
, e a
função pedagógica da indenização não dispensa a demonstração do dano.

Por fim, n
o que se refere à sucumbência, não procede a alegação de sucumbência mínima.

O pleito indenizatório não constitui parcela acessória irrelevante da demanda, mas pedido autônomo, dotado de conteúdo econômico próprio (R$ 10.000,00
– dez mil reais
), com natureza jurídica distinta da obrigação de fazer e com finalidade compensatória e punitiva.

Trata-se de pretensão relevante e substancial, cuja rejeição representa derrota significativa da autora
e não pode
ser considerada parte ínfima do pedido.

A jurisprudência desta Corte
já decidiu no mesmo
sentido:

“
(...) Reconhecida a procedência parcial da demanda, com acolhimento da obrigação de fazer e rejeição do pedido indenizatório, mantém-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. (...)
”

(TJMT,
ApCiv
1038039-40.2023.8.11.0041,
rela
. Tatiane Colombo, Juíza Substituta Convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/02/2026).

Assim, correta a fixação de sucumbência recíproca
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s
por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

e
ÁGUAS
DE ARENAPOLIS LTDA
, mant
endo-se

os termos da sentença
.

Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código deProcessoCivil, uma vez que já foram fixados no percentual máximo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026